Tribunal: STF
Processo: RHC 185544
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL QUE INDEPENDE DO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. CRITÉRIO A SER APLICADO PELO MAGISTRADO QUE DEVERÁ CONSIDERAR AS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.